Tribunal: TJDFT
Processo: 0702974-89.2025.8.07.9000
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. IMPOSTO DE RENDA SOBRE PROVENTOS. SUSPENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CARDIOPATIA GRAVE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AGRAVO CONHECIDO E IMPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de tutela antecipada, com o objetivo de reconhecer o direito à isenção tributária e, por conseguinte, à suspensão das retenções mensais do Imposto de Renda sobre os proventos da parte agravante, em razão de diagnóstico de neoplasia maligna.
2. Em suas razões recursais, a agravante sustenta ter sido diagnosticada com Neoplasia Maligna – Hemangiopericitoma -, localizado no cotovelo esquerdo, caracterizado como lesão tumoral. Em decorrência dessa condição clínica, afirma fazer jus à isenção do Imposto de Renda, nos termos da legislação vigente. Requer, assim, a concessão da tutela antecipada recursal, a fim de que sejam imediatamente suspensos os descontos mensais de IRPF incidentes sobre seus proventos, até o julgamento final do mérito da ação originária. No mérito, pleiteia a reforma da decisão.
3. Pedido liminar indeferido (ID 78190842).
4. Contrarrazões pela manutenção da decisão agravada.
II. Questão em discussão
5. A controvérsia consiste em determinar se estão presentes os requisitos legais para a concessão de tutela provisória de urgência para suspensão da exigibilidade do imposto de renda por motivo de doença grave.
III. Razões de decidir
6. A concessão de efeito suspensivo ou de antecipação de tutela recursal pressupõe, necessariamente, a demonstração da probabilidade de provimento do recurso e de perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, nos termos dos arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, do CPC.
7. Ressalte-se que a Lei no 8.437/92 veda a concessão de liminar contra o Poder Público quando esgotar o objeto da ação.
8. Já a Lei n. 7.713/88 estabelece a isenção do imposto de renda aos rendimentos percebidos por pessoas físicas, portadora de moléstia grave.
9. Importa rememorar que é assente o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de ser “desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do imposto de renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova”, consoante o enunciado de Súmula 598.
10. Nesse contexto, desde que suficientemente demonstrada a enfermidade grave, desnecessária a emissão de laudo oficial.
11. Todavia, na hipótese, manifesta a ausência de comprovação, prima facie, de que a agravada possui cardiopatia grave.
12. Com efeito, embora a documentação médica juntada aos autos mencione a existência de “hemangiopericitoma em cotovelo esquerdo”, não faz qualquer menção expressa ao caráter maligno da lesão (ID 254645415 a 254645421, autos originários).
13. Portanto, não é possível conceder, em sede de tutela de urgência, o pedido quando o caso concreto carece de dilação probatória, necessitando de uma análise minuciosa para constatar o direito reclamado.
IV. Dispositivo
14. AGRAVO CONHECIDO E IMPROVIDO. Decisão mantida. Sem condenação em honorários advocatícios em face da recente decisão da Turma de Uniformização de Jurisprudência das Turmas Recursais que decidiu pela não incidência de tal verba no caso de agravo de instrumento. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.
____________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I; art. 1o da Lei no 8.437/92; e Lei n. 7.713/88.
Jurisprudência relevante citada: n/a.